Tribunal: TJDFT
Processo: 0714022-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 6.517/2020. INTEGRAÇÃO DOS SISTEMAS E BANCOS DE DADOS DOS ÓRGÃOS DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. ESTIPULAÇAO DE PRAZO SOB PENA DE CRIME DE RESPONSABILIDADE. VICIO DE INICIATIVA. COMPETENCIA PRIVATIVA DO CHEFE DO EXECUTIVO. INVASÃO DA COMPETENCIA DA UNIÃO. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇOES. PERICULUM IN MORA. LIMINAR DEFERIDA.

1. Consoante a Lei Orgânica do Distrito Federal, compete privativamente ao Chefe do Executivo a iniciativa das leis que disponham sobre as atribuições das Secretarias de Estado do Distrito Federal, órgãos e entidades da administração pública, sua organização e o funcionamento.
2. A Lei Distrital n. 6.517/2020, de iniciativa parlamentar, que dispôs sobre a integração dos sistemas e bancos de dados dos órgãos de segurança pública do Distrito Federal, inclusive estabelecendo prazo de um ano para efetivação da integração prevista, sob pena de crime de responsabilidade das autoridades competentes, revela incompatibilidade com a Lei Orgânica do Distrito Federal, traduzindo ofensa ao principio constitucional da reserva de administração e usurpando a competência privativa da União para definir os crimes de responsabildade, pelo menos sob uma análise de cognição sumária.
3. Presentes a probabilidade do direito e o perigo da demora, concede-se a medida cautelar para suspender, com eficácia erga omnes e efeitos ex nunc, a vigência da Lei Distrital n. 6.517/2020 até o julgamento definitivo da ação.
3. Medida cautelar concedida.